Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707542-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA NICILEIDE FERREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de MARIA NICILEIDE FERREIRA RIBEIRO, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Verifica-se nos autos que o executado sequer fora citado para pagamento do débito ou nomear bens à penhora. Note-se que não restou configurada a comprovação do esgotamento das diligências, bem como de defesa ao alcance do executado, portanto, em se tratando o arresto "on line" de medida extrema, o seu indeferimento é medida que se impõe. Colaciono o entendimento do e. TJDFT, senão vejamos ementa "in verbis": AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO POR INTERMÉDIO DO SISTEMA BACENJUD. 1.O arresto de valores eventualmente depositados em contas bancárias somente é admissível após o esgotamento das diligências para a respectiva localização do devedor, de acordo com o art. 830 do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1067609, 07075478820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 29/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de arresto eletrônico de eventuais quantias do executado depositadas em instituições financeiras. Assim, intime-se a parte exeqüente para, no prazo de 05 dias, realizar diligência, comprovando-as de forma satisfatório nos autos, com o intuito de localizar o executado, indicando, contudo, o endereço para citá-lo ou avaliar a citação por edital, sob pena de extinção.” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de ação de execução de título extrajudicial proposto em desfavor da agravada, na qual requereu o arresto online antes da citação da executada, diante de sua não localização, contudo, o pedido foi indeferido pela decisão agravada. Sustenta a legalidade do arresto nas contas bancárias antes da citação da executada e argumenta que, no processo de execução, os atos de citação e constrição de bens são independentes e podem ser realizados concomitantemente. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, observo que a agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo pleiteado. O arresto nas ações de execução executivo é previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.” (Grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal, o arresto ocorrerá quando o oficial de justiça não localizar o executado e tem por objeto antecipar futura penhora no feito executivo. Ainda que seja possível a realização do arresto de valores antes de efetivada a citação do devedor, este Tribunal tem posicionamento majoritário no sentido de que a adoção da medida cautelar deve ser precedida do esgotamento das diligências possíveis para a localização do executado e de seus bens. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. 1. Resta prejudicado o agravo interno quando a decisão monocrática do Relator não for reconsiderada, e, em observância ao princípio da economia processual, estando o recurso de agravo de instrumento apto a receber julgamento em definitivo. 2. A falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico. 3. Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1354143, 07090241020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto executivo tem sido condicionado à citação do devedor ou ao menos à comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para realizá-la. 2. No caso dos autos, verifica-se que a diligência da citação, em que pese tenha sido ordenada, ainda não foi realizada, afastando a possibilidade de concessão da medida constritiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1301081, 07243512920208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, não há controvérsia sobre o não esgotamento das diligências para localização do executado. Desse modo, ausente a probabilidade do direito do agravante, necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022 09:42:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora